Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704070-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON FERREIRA SANTOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32583605) interposto por WANDERSON FERREIRA SANTOS contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a restituição da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora e o envio de ofício à 3a Vara Federal do TRF da 2a Região (autos no 5091855-68.2021.4.02.5101) para que reserve a quantia a ser restituída ao requerente dos valores eventualmente bloqueados no curso da ação penal. Eis o teor do decisório combatido (ID 32585715): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Defiro o sigilo dos documentos que instruem a petição inicial. WANDERSON FERREIRA SANTOS ajuíza ação contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. A parte autora sustenta ter celebrado com a primeira ré, contrato para investimento em criptomoedas. O contrato previa o investimento, pelo autor, da quantia de R$ 10.000,00 pelo prazo de 2 anos, lhe sendo assegurado o pagamento de rendimentos mensais correspondentes a 10% do valor investido. O segundo réu figurou como garantidor da devolução do valor aplicado ao emitir nota promissória. Pondera que a primeira ré é objeto de investigação pelo crime de pirâmide financeira, sendo o que o segundo réu está preso. Aduz não ter recebido a contraprestação ajustada, bem como quebra de confiança. Noticia ter recebido a quantia de R$ 5.000,00. Pede, em antecipação de tutela, o arresto de R$ 10.000,00 dos valores bloqueados pela 3a Vara Federal Criminal do TRF2, a realização de bloqueio de valores de propriedade dos réus. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito alegado e o receio de dano. O contrato de Id Num. 113826446 atesta que a autora contratou com a ré para viabilizar o investimento em criptomoedas. O valor do contrato foi R$ 10.000,00. A Cláusula 5a do ajuste prevê a possibilidade de rescisão do contrato, na hipótese de não cumprimento das obrigações contratadas. A autora noticia ter recebido a quantia de R$ 5.000,00. Segundo o documento de Id Num. 113826460, a parte ré não cumpre as obrigações ajustadas e está sendo investigada criminalmente por isso. A parte autora conseguiu caracterizar a causa de rescisão do contrato celebrado com a primeira ré, de forma a ser possível a restituição imediata da quantia aportada pela parte à instituição. Plausível o direito alegado. O risco da demora decorre da possível insolvabilidade da parte ré, tendo em vista o bloqueio de seus ativos em decorrência da ação penal em curso. O segundo réu pode ser atingido pela medida, tendo em vista ter assinado nota promissória na qual se compromete a pagar o valor investido pelo autor. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a restituição da quantia de R$ 5.000,00 à parte autora. Oficie-se à 3a Vara Federal do TRF 2, autos n. 5091826182021402510 para que reserve a quantia a ser restituída à autora nos valores eventualmente bloqueados no curso da ação penal e, oportunamente, transfira a quantia para conta vinculada a este juízo. No que diz respeito à expedição de ofício à 3a Vara Federal do TRF 2, comprove a parte autora a realização da diligência de bloqueio de ativos. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Em suas razões, pretende o recorrente o sequestro da quantia correspondente a R$ 10.918,67 (dez mil e novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), nos autos da ação cautelar no 5091855- 68.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (TRF2), em razão de inadimplemento contratual. Afirma que o negócio celebrado entre as parte foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este valor transferido para a conta da ré mediante PIX, de modo que aguardou o retorno dos serviços prestados pela empresa requerida de terceirização de trader de criptoativos, nos termos da cláusula segunda do ajuste. Acrescenta que deve ser bloqueado o valor total investido e não apenas 50% (cinquenta por cento) do montante, como determinou o Juízo a quo, notadamente pelo fato de que uma das sócias da agravada realizou saque de quantia astronômica da conta da empresa, na casa dos bilhões, e por haver quase duas mil ações com o mesmo objeto da presente demanda em trâmite nos tribunais estaduais pátrios. Entende como medida justa o bloqueio integral da quantia aportada inicialmente, independentemente de eventual quantia amealhada pelo autor correspondente ao serviço que se propunha a ré. Ao final requer a reforma da decisão para que seja determinado o arresto cautelar do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por meio de ofício dirigido ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a incidiu sobre a quantia contristada na cautelar no 5091855- 68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), a fim de que seja tal numerário transferido para uma conta judicial vinculada a este processo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Os autos principais se referem a contrato de investimento de criptomoedas, no qual previa que o autor, mediante aporte inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), receberia rendimentos mensais correspondentes a 10% (dez por cento) do valor investido, pelo período de 2 anos, tendo a empresa ré figurado como garantidora da devolução do valor aplicado ao emitir nota promissória. Na decisão hostilizada, a Magistrada Singular reconhece a plausibilidade do direito alegado pelo agravante e o risco da demora, motivo pelo qual concedeu a tutela antecipada em seu favor, para determinar o bloqueio do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente, nos autos da ação no 5091855- 68.2021.4.02.5101, em curso no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, divergindo o recorrente tão somente quanto ao montante fixado, porquanto entende que deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais). De um juízo de cognição sumária, verifica-se que o negócio jurídico firmado teve como objetivo a comercialização de moedas digitais, mediante a promessa de alta rentabilidade, sem maiores especificações ou detalhamentos, e a investigação em curso nos autos no 5091855- 68.2021.4.02.5101 evidencia fortes indícios da ilicitude da contratação. Assemelha-se, como em tantas outras causas, de verdadeira “pirâmide financeira”, consistente em um sistema comercial cuja receita é obtida pela indicação de novos filiados, sem que haja a comercialização legítima de produtos ou serviços. Noutras palavras, pode-se dizer que são práticas ilícitas disfarçadas de modelos comerciais de rentabilidade proporcional ao investimento do participante. No entanto, o prometido lucro revela-se insustentável em virtude da saturação do meio empregado para obtenção de ganho financeiro, provocando, inevitavelmente, prejuízos aos participantes que ingressam derradeiramente. Em situações semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a nulidade de tais pactos, de modo que as partes devem retornar ao status quo ante, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civil. Desse modo, a parte autora faz jus ao ressarcimento da importância investida e comprovada, sob pena de enriquecimento ilícito daqueles que cometeram práticas ofensivas à boa-fé objetiva que norteia todas as relações comerciais Todavia, devem ser abatidas as quantias recebidas a título de dividendos, bonificações ou comissões, para que não se admita, por sua vez, o enriquecimento sem causa do postulante. Sobre o tema, confira-se excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça: A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes, abatendo-se todos os rendimentos pago a ele durante o cumprimento contratual. (Acórdão 1352917, 07227577420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. As evidências da prática de pirâmide financeira pela ré, que atuou no mercado mesmo após vedação da CVM, impõe o reconhecimento da ilicitude do objeto dos contratos em questão. 8.1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes. (Acórdão 1350417, 07349546120208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de cumprimento de sentença, proferida em ação civil pública, que reconheceu a ilicitude e nulidade dos contratos da Telexfree, em face de sistema ilícito de pirâmide financeira, e determinou o retorno das partes ao status quo ante, impõe-se reconhecer que o investidor somente tem direito à devolução dos valores que efetivamente despendeu, descontadas as gratificações e bônus que adquiriu no referido esquema fraudulento. (Acórdão 1059864, 20160110737885APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 381/384) Portanto, revela-se correto e adequado o raciocínio adotado na r. decisão hostilizada que determinou o bloqueio da quantia investida, descontado o numerário já recebido pelo agravante, consoante afirmado por ele na inicial de ID 114100838, a seguir transcrito: O autor recebeu a título de rendimentos pela aplicação feita junto à referida empresa a quantidade de 05 parcelas referentes aos meses de (abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021 e agosto/2021), totalizando um valor de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que o instrumento de contrato foi firmado em MARÇO de 2021 e que a G.A.S deixou de efetuar os pagamentos em SETEMBRO de 2021. Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador